Tribunal: TJPA
Processo: 0801970-07.2023.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801970-07.2023.8.14.0074

APELANTE: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TAILÂNDIA, PREFEITO MUNICIPAL DE TAILANDIA

APELADO: ALESSANDRA LOUSADA E LOUSADA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 273/2012. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO ADQUIRIDO. REVOGAÇÃO POSTERIOR DA LEI. IRRELEVÂNCIA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. ATO VINCULADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E LRF. INOPONIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação cível interposta pelo Município de Tailândia contra sentença proferida nos autos de Mandado de Segurança que concedeu a ordem para reconhecer o direito da impetrante, servidora pública municipal ocupante do cargo de Secretária Escolar – ATP, à progressão funcional vertical para o Nível III, com incorporação do percentual de 25% ao vencimento-base e pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, diante de omissão administrativa injustificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há seis questões em discussão: (i) definir se a revogação da Lei Municipal nº 273/2012 afasta o direito à progressão funcional requerida sob sua vigência; (ii) estabelecer se há direito líquido e certo apto a ser protegido pela via do mandado de segurança; (iii) determinar se a progressão funcional vertical constitui ato discricionário ou vinculado da Administração; (iv) verificar a adequação da via mandamental; (v) analisar a alegação de vício formal quanto aos critérios de juros e percentual aplicado; (vi) examinar a possibilidade de afastamento da condenação com base em limitação orçamentária e na Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
O direito à progressão funcional vertical foi exercido e requerido durante a vigência da Lei Municipal nº 273/2012, após o preenchimento de todos os requisitos legais, configurando direito adquirido insuscetível de supressão por revogação legislativa posterior.

A revogação da norma que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração produz efeitos prospectivos, não alcançando situações jurídicas consolidadas nem afastando pretensões fundadas em fatos ocorridos sob sua vigência.

O mandado de segurança é via adequada quando o direito invocado é comprovado de plano por prova pré-constituída, sendo desnecessária dilação probatória.

A impetrante demonstrou documentalmente o vínculo efetivo, a titulação exigida, o requerimento administrativo e a omissão da Administração quanto à implementação da progressão funcional.

A progressão funcional vertical prevista na Lei Municipal nº 273/2012 possui critérios objetivos e configura ato administrativo vinculado, não se submetendo a juízo de conveniência ou oportunidade da Administração.

O controle jurisdicional limita-se a assegurar o cumprimento da lei diante de omissão administrativa, não caracterizando ingerência indevida na esfera do Executivo.

A alegação de limitação orçamentária ou de afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser oposta para afastar o cumprimento de obrigação legal nem para negar direito subjetivo do servidor regularmente constituído.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A revogação de lei que institui plano de carreira não afasta o direito adquirido à progressão funcional requerida e preenchida durante sua vigência.

A progressão funcional vertical fundada em critérios legais objetivos constitui ato vinculado da Administração Pública.

A omissão administrativa injustificada na implementação de progressão funcional configura violação a direito líquido e certo, passível de correção pela via do mandado de segurança.

Limitações orçamentárias e a Lei de Responsabilidade Fiscal não podem ser invocadas para descumprir direito subjetivo do servidor previsto em lei.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009; CPC/2015, arts. 240 e 487, I; CC, art. 202; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F, com redação da Lei nº 11.960/2009; Lei Municipal nº 273/2012.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, ApC, Acórdão nº 13519093, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 27.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

12ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 16 a 27 de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA), 29 de abril de 2026.

Desembargador
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA em desfavor de ALESSANDRA LOUSADA E LOUSADA
em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tailândia, nos autos de Ação de Mandado de segurança.

Sobreveio sentença (ID Num. 28487757), que concedeu a segurança, nos seguintes termos:

“(...) DISPOSITIVO:

ANTE O EXPOSTO, CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA pela requerente ALESSANDRA LOUSADA E LOUSADA, em desfavor de omissão DOLOSA da Secretaria Municipal de Educação de Tailândia, e do Município de Tailândia, neste caso na pessoa do Sr. Prefeito Municipal, nos termos da Lei 12.016/09 e determino ao Sr. Prefeito Municipal, na condição de gestor do Município, que no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência desta decisão que ultime as seguintes providências:

a) A progressão funcional vertical na carreira do cargo de SECRETÁRIO ESCOLAR – ATP para o NIVEL III, INCORPORANDO-SE AO VENCIMENTO BASE O PERCENTUAL DE 25% VINTE E CINCO POR CENTO;

b) O pagamento dos valores retroativos, a contar da data da propositura da ação, acrescido dos valores vincendos, devendo haver a incidência de correção monetária com base no IPCA a partir das respectivas exigências bem como juros de mora com base no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dala pela Lei nº 11.960/2009, nos termos do que prevê o art. 240 do CPC c/c o art. 202 do CC.

Declaro extinto o processo com julgamento de mérito, ex vi do art. 487, I, do CPC”

Inconformado, o Município de Tailândia interpôs o presente
recurso de apelação
(ID Num. 28487763), buscando a reforma integral da sentença com base na revogação da lei que embasou o direito, a ausência de direito líquido e certo, a discricionariedade administrativa, a inadequação do mandado de segurança, o vício formal no julgado (percentual/juros), a limitação orçamentária e LRF e a proteção ao interesse público financeiro.

Requereu, ao final, o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial.

A apelada apresentou resposta ao recurso (ID Num. 28487776), pugnando pelo improvimento do recurso.

A relatoria dos autos coube por distribuição a Desa. Ezilda Pastana Mutran que recebeu o recurso em seu duplo efeito, determinando, em seguida, a remessa dos autos a Procuradoria de Justiça, para exame e pronunciamento. (ID Num. 28665209).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas não provimento do recurso. (ID Num. 28765698).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, em razão da Emenda Regimental nº 37/2025.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O cerne do recurso consiste em verificar a legalidade da sentença que, reconheceu o direito da impetrante à progressão funcional vertical para o Nível III do cargo de Secretária Escolar, com fundamento na Lei Municipal nº 273/2012 (PCCR), determinando a implementação do enquadramento e o pagamento das diferenças remuneratórias.

Passo ao enfrentamento das teses levantadas pelo Município apelante.

Sustenta o Município que a legislação que embasou o direito reconhecido teria sido revogada por norma posterior, razão pela qual inexistiria fundamento jurídico para a concessão da segurança.

Tal argumento não procede, pois, o direito pleiteado foi exercido sob a vigência da lei então válida, quando já preenchidos os requisitos legais para a progressão, inclusive a recorrida solicitou a sua progressão no dia 02 de maio de 2022, conforme expediente de ID Num. 28487710 - Pág. 2, já a lei revogadora é de 2024.

Assim sendo, a eventual superveniência de novo diploma normativo não tem o condão de atingir situações jurídicas já consolidadas, tampouco extinguir direito subjetivo incorporado ao patrimônio funcional do servidor, pois a revogação legislativa produz efeitos prospectivos, não afastando pretensões fundadas em fatos pretéritos ocorridos durante a vigência da norma anterior. Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SINDICATO. PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO. REDE PÚBLICA MUNICIPAL. PAGAMENTO DE PROGRESSÃO VERTICAL COM OBSERVÂNCIA DO PISO NACIONAL. LEI MUNICIPAL Nº. 937/2012. CONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO INJUSTIFICADA. DIREITO ADQUIRIDO RECONHECIDO. JURISPRUDÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS INDIVIDUAIS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Na origem, trata-se de ação ordinária com pedido de tutela antecipada, ajuizada pelo SINTEPP, objetivando a progressão funcional vertical dos profissionais da educação que atendam aos requisitos previstos no art. 55 da Lei Municipal nº. 937/2012, com observância do piso salarial nacional. O juízo a quo julgou improcedentes os pedidos formulados. A entidade sindical interpôs recurso de apelação.

2. O apelante arguiu, como questão preliminar, a nulidade da sentença, em razão de suposta violação ao art. 10 do Código de Processo Civil (decisão surpresa), pois o juízo a quo teria utilizado, como um dos fundamentos de seu decisum, o argumento de inconstitucionalidade da progressão vertical, sendo que ao SINTEPP não teria sido oportunizada a manifestação prévia sobre tal questão.

3. Ao utilizar o argumento de inconstitucionalidade, o juízo a quo não apresentou propriamente uma inovação, mas sim uma previsível discordância da tese apresentada pelo Sindicato, pois entendeu que a progressão vertical implicava na mudança de cargos sem o devido concurso público, violando o art. 37, II, da Constituição Federal. Além disso, o argumento principal utilizado pelo juízo sentenciante foi o da revogação da Lei Municipal nº. 937/2012. Preliminar rejeitada.

4. A partir da leitura da referida Lei, conclui-se que a progressão vertical: a) ocorria no mesmo cargo, em níveis estabelecidos de acordo com a titulação do profissional; b) exigia requerimento administrativo; c) deveria ser efetivada no exercício financeiro seguinte à solicitação. A progressão vertical analisada não viola a Constituição Federal, pois não implica em mudança para cargo de carreira distinta, sem a realização de concurso.

5. Por consequência, fazem jus à progressão vertical os servidores que, à época da vigência da Lei Municipal nº. 937/2012, atenderam aos requisitos nela previstos e protocolaram seus requerimentos junto à Administração. Tais profissionais possuem direito adquirido ao acréscimo remuneratório decorrente da evolução na carreira, com observância do piso salarial vigente em cada época. A revogação posterior da referida norma não tem o condão de simplesmente suprimir os direitos adquiridos durante a sua vigência. Jurisprudência.

6. As verbas devidas aos profissionais devem ser apuradas em liquidação de sentença a ser realizada pelo juízo de origem, a requerimento de uma das partes, nos termos do art. 509 do CPC. A comprovação de atendimento dos requisitos deve ser feita individualmente, no procedimento de liquidação.

7. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada.” (Acórdão nº 13519093, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 27/03/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Assim, não há falar em perda do objeto.

Da mesma forma, não procede a alegação de inexistência de direito líquido e certo, uma vez que o mandado de segurança exige demonstração documental prévia do direito alegado, prescindindo de dilação probatória.

No caso, a impetrante, ora recorrida juntou o seu termo de posse no cargo efetivo (ID Num. 28487709 - Pág. 1), o diploma de curso superior correlato (ID Num. 28487711 - Pág. 1), o requerimento administrativo de progressão (ID Num. 28487710 - Pág. 2) e os comprovantes de não implementação do enquadramento (ID Num. 28487713 - Pág. 1 e seguintes).

Tais elementos são suficientes para comprovar, de plano, os fatos constitutivos do direito, inexistindo controvérsia fática complexa, demonstrando assim, que a via mandamental, mostra-se adequada.

O Município defende que a concessão da progressão dependeria de juízo discricionário da Administração, ocorre, todavia que, a Lei Municipal nº 273/2012 estabelece critérios objetivos, vinculando a evolução funcional à comprovação de titulação específica.

Não há avaliação subjetiva ou conveniência administrativa, assim preenchidos os requisitos legais, surge para o servidor direito subjetivo ao enquadramento, competindo ao ente público mera atividade de verificação formal.

O controle judicial, nesse contexto, limita-se a assegurar o cumprimento da lei, não havendo qualquer ingerência indevida na esfera administrativa.

Por fim, quanto a alegação de limitação orçamentária e violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, tais argumentos também não merecem prosperar, pois, a Administração não pode invocar a própria deficiência financeira para descumprir comando normativo.

Colaciono ainda a manifestação ministerial que veio a robustecer meu entendimento quanto a correção da sentença ora reexaminada, senão vejamos:

“(...) Verifica-se que a impetrante é servidora pública municipal, admitida mediante concurso público para o cargo de Secretária Escolar, integrante do grupo ocupacional de Apoio Técnico Administrativo e Pedagógico, lotada na Secretaria Municipal de Educação (SEMED).

A comprovação da titulação exigida para a progressão funcional vertical, nível superior em área afim a atuação profissional, restou demonstrada pela juntada do Certificado de Bacharelado em Administração Pública (Id. 28487711), atendendo integralmente aos requisitos legais.

Ademais, o argumento do Município Apelante no sentido de que a revogação da Lei Municipal nº 273/2012 acarretou a perda superveniente do objeto da ação não merece prosperar, pois, à época do requerimento administrativo, a impetrante já cumpria todos os requisitos legais para a progressão funcional prevista na norma então vigente, constituindo-se, assim, direito adquirido em seu patrimônio jurídico”

Portanto, merece ser mantida a sentença em sua totalidade, que se encontra em consonância com o ordenamento jurídico e com os elementos probatórios dos autos.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade
, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), 29 de abril de 2026.

Desembargador
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

Belém, 29/04/2026